Tribunal: STF
Processo: RE 1323387
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega violação do art. 5º, XXXVI, 97 da Constituição Federal. Insurge-se contra acórdão que restou assim ementado: 



 



    “TRIBUTARIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS DEFINITIVOS E A APRESENTAÇÃO DO PRECATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE MORA. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO INFORMADA. CANCELAMENTO DO OFÍCIO EXPEDIDO. RECURSO IMPROVI DO.



    1. O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento segundo o qual não incidem juros moratórios entre a data da elaboração dos cálculos definitivos e a data da apresentação do precatório, desde que o pagamento seja efetuado dentro do prazo constitucional, isto é, até o Final do exercício seguinte ao da apresentação do precatório, quando serão apenas atualizados monetariamente. Precedente.



    2. O lapso entre a data da elaboração dos cálculos definitivos e a apresentação do precatório pelo Judiciário ao Poder Público executado, na forma do §10 do artigo 100 da Constituição Federal, está abarcado pelo procedimento constitucional de pagamento via precatório, sendo vedado ao Poder Público realizar o pagamento sem observância dessa formalidade.



    3. Inexistente a mora do Poder Público nesse interregno, descabida a incidência de juros moratórios no período. Precedentes.



    4. Posteriormente à expedição do ofício precatório, o Poder Público executado veio aos autos comunicar que, segundo informação da credora, foi promovida a compensação administrativa de valores devidos no precatório. 



    5. Como o cancelamento do ofício precatório expedido deu-se unicamente em razão da omissão da credora em informar o MM. Juízo a quo quanto à compensação administrativa de parte dos valores devidos, ocasionando a necessidade de expedição de novo ofício, não há como considerar o Poder Público executado em mora após a expedição do primeiro ofício requisitório, cancelado. 



    6. Agravo legal improvido”.



          Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



     A recorrente, em síntese, alega que o acórdão recorrido “ao deixar de aplicar a decisão transitada em julgado, nos seus exatos termos, com a incidência de juros de mora desde o trânsito em julgado dessa sentença, incorreu em afronta ao princípio da coisa julgada”.



     Sustenta que o acórdão recorrido contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido no julgamento do RE 579.431/R



     Decido.



     A irresignação não merece prosperar. 



     O Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, concluiu, no exame do Recurso Extraordinário nº 591.085/MS-QO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, pela existência da repercussão geral do tema constitucional versado no presente feito, qual seja, a possibilidade de incidência de juros de mora sobre os precatórios, no período compreendido entre a sua expedição e o seu pagamento, quando realizado até o final do exercício seguinte. 



     Ao apreciar o mérito, o Plenário confirmou a jurisprudência consolidada nesta Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de juros de mora no período entre a inclusão do precatório em orçamento até o prazo constitucional previsto para seu pagamento, qual seja, até o final do exercício seguinte. O julgamento restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. 



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes. 



    III – Recurso provido” (DJe de 19/2/09)



     Demais disso, o Tribunal Pleno, em sessão do dia 29/10/09, aprovou o Enunciado Vinculante nº 17, desta Corte, com a seguinte redação: 



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



     Com efeito, conforme a jurisprudência deste Tribunal, não se admite a incidência de juros moratórios ou compensatórios, para efeito de



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente